Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736571-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO BATISTA VENTURA RECORRIDO: ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. ILICITUDE DOS JUROS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ART. 254 DO CPC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO RÉU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESCABIMENTO. 1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida depois da sentença, por constituir inovação recursal. 2. Remetida a carta para o endereço onde ocorreu a citação por hora certa, há de ser validado o ato ainda que o destinatário não tenha recebido a correspondência, porquanto essa modalidade citatória se fundamenta justamente em indícios de ocultação do réu. Precedentes desta Corte. 3. Além disso, em consulta à funcionalidade “acesso de terceiros” na 1a instância, constata-se que o primeiro advogado que representava o réu visualizou os autos diversas vezes em datas anteriores e posteriores à citação por hora certa, bem assim no dia da citação, de onde se extrai que o apelante já tinha conhecimento da demanda e estava se ocultando. 4. O art. 72, II, do CPC, dispõe que o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. 5. No caso, o prazo para a apresentação dos embargos expirou em 06/12/2023. No dia seguinte, de forma extemporânea, o réu juntou a peça de defesa e procuração, suprindo, desse modo, a necessidade de atuação da curadoria especial, ante a habilitação de advogado nos autos para representar os seus interesses. 6. Nesse contexto, só haveria necessidade de nomeação de curador especial se, após o decurso de prazo para apresentar os embargos à monitória, o réu permanecesse sem defensor constituído nos autos, o que não ocorreu na espécie. 7. Ademais, o advogado que apresentou os embargos à monitória e juntou procuração visualizou os autos diversas vezes em datas anteriores e no dia da citação por hora certa. Diante dessa constatação, infere-se que o réu estava sendo devidamente assistido, sendo possível concluir que os embargos foram opostos intempestivamente por desídia do defensor. 8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, assim como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 356 e 368, ambos do Código Civil, e 373 do CPC, ao argumento de haver provas de que o contrato foi cumprido em mais de 90% (noventa por cento) pelo devedor. Assevera que a resolução contratual é desproporcional e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato; c) artigo 884 do CC, por vedação ao enriquecimento sem causa, diante da cobrança integral da dívida mesmo após o pagamento de mais da metade do valor contratado; d) artigos 421, 422 e 475, todos do CC, afirmando ofensa à boa-fé objetiva na execução contratual. Verbera impossibilidade de resolução contratual em caso de inadimplemento parcial e não voluntário; e) artigo 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, asseverando que teria havido desconsideração de precedentes obrigatórios e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 11, 489, e 1.022, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 356, 368, 421, 422, 475, 884, todos do CC, bem como 373 e 927, incisos III e IV, ambos do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não pode seguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027